Tribunal: TJPA
Processo: 0800167-33.2023.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800167-33.2023.8.14.0124

APELANTE: MARIA DE NAZARE FERREIRA DE ARAUJO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0800167-33.2023.8.14.0124

COMARCA DE ORIGEM:
Vara Única da Comarca de São Domingos do Araguaia – PA

RECORRENTE:
Maria de Nazaré Ferreira de Araújo

RECORRIDO:
Banco Bradesco S.A.

RELATOR:
Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães

EMENTA: Direito Processual Civil. Apelação cível. Sentença única proferida em processos conexos. Ausência de impugnação dos fundamentos de mérito. Ofensa ao princípio da dialeticidade. Recurso não conhecido.

I. CASO EM EXAME

1 Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e repetição de indébito. Sentença proferida conjuntamente nos autos nº 0800129-21.2023.8.14.0124, 0800135-28.2023.8.14.0124 e 0800167-33.2023.8.14.0124, com fundamento em conexão processual, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a apelação atende aos requisitos de admissibilidade, especialmente quanto à impugnação específica dos fundamentos da sentença proferida nos autos conexos, transladada à presente demanda.
(i) Saber se a parte recorrente impugnou especificamente os fundamentos da sentença de mérito que julgou improcedente o pedido.
(ii) Saber se a ausência de impugnação justifica o não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A apelação não enfrenta os fundamentos da sentença de mérito proferida nos autos principais, limitando-se a questionar o reconhecimento da conexão.
4. A ausência de impugnação dos fundamentos da decisão recorrida caracteriza ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, impedindo o conhecimento do recurso, nos termos do art. 1.010, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso não conhecido.
Tese de julgamento:

O recurso de apelação que não impugna os fundamentos da sentença proferida nos autos conexos, regularmente transladada, viola o princípio da dialeticidade, devendo ser considerado inadmissível.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0800167-33.2023.8.14.0124, em que são partes Maria de Nazaré Ferreira de Araújo, como apelante, e Banco Bradesco S.A., como apelado.

ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em NÃO CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto do relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães
Relator

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0800167-33.2023.8.14.0124

COMARCA DE ORIGEM:
Vara Única da Comarca de São Domingos do Araguaia – PA

RECORRENTE:
Maria de Nazaré Ferreira de Araújo

RECORRIDO:
Banco Bradesco S.A.

RELATOR:
Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação interposto por MARIA DE NAZARÉ FERREIRA DE ARAÚJO
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Araguaia – PA, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais e repetição do indébito, movida em face do BANCO BRADESCO S.A.

A decisão recorrida reconheceu a conexão entre a presente demanda e o processo de nº 0800129-21.2023.8.14.0124, julgando ambos em sentença única, nos termos do art. 55, §1º, do Código de Processo Civil. A decisão apelada julgou improcedente o pedido autoral por entender não restar provado que os descontos realizados na conta do autor foram indevidos.

Em suas razões recursais (id. 18192942), a parte autora/apelante, sob os auspícios da gratuidade de justiça, alega:
(i) que os objetos das ações não guardam identidade, pois o processo conexo trata de cobrança indevida de encargos de limite de crédito, enquanto o presente versa sobre empréstimo consignado;
(ii) que a causa de pedir e o pedido das demandas são distintos, inexistindo identidade que justifique a reunião processual;
(iii) requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso, com a cassação da sentença para que os autos retornem à origem e se determine a citação do réu para apresentar contestação, bem como o regular processamento da demanda.

Em contrarrazões colacionadas ao id. 18192946, o recorrido Banco Bradesco S.A. pugna pela manutenção da sentença sob os seguintes fundamentos:
(i) que há identidade na causa de pedir remota entre as demandas, distinguindo-se apenas os contratos discutidos, o que autoriza o julgamento conjunto por economia processual;
(ii) que as demandas do mesmo patrono com idênticas alegações são práticas abusivas que visam ao enriquecimento indevido mediante múltiplas condenações por danos morais;
(iii) requer, ao final, o não conhecimento ou o improvimento do recurso, com a manutenção da sentença atacada.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães
Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso não merece conhecimento, porquanto não atende aos requisitos de admissibilidade previstos no artigo 1.010 do Código de Processo Civil, especificamente quanto à observância do princípio da dialeticidade recursal.

A sentença objeto da apelação julgou improcedente o pedido autoral por entender não restar provado que houve desconto indevido relativo ao contrato de empréstimo consignado.

O apelo, no entanto,
não impugna os fundamentos materiais da sentença proferida
. A insurgência da parte recorrente se limita a questionar o reconhecimento da conexão processual, sem infirmar a fundamentação jurídica de mérito pela qual o pedido foi julgado improcedente.

Como se vê, a decisão impugnada compreende
todo o conteúdo da sentença única
, sendo essa a matéria efetivamente recorrível. A parte recorrente, entretanto,
ignora a integralidade da motivação de mérito da sentença
, o que impede a cognição do recurso.

Diante da ausência de impugnação aos
fundamentos de mérito
constantes da sentença prolatada nos autos conexos,
impõe-se o reconhecimento da inépcia do apelo
.

Ante o exposto, voto no sentido de NÃO CONHECER do recurso de apelação, por manifesta violação ao princípio da dialeticidade recursal.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães
Relator

Belém, 27/08/2025